Tribunal: STF
Processo: RHC 65019
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE, EM DEPOIMENTO NO JUÍZO CÍVEL, REVELA
CERTA DESORDEM MENTAL. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
SUA SUBMISSAO A EXAME PSIQUIATRICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 440 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A FIM DE ESCLARECER SOBRE FATO QUE
INTERESSA A DECISÃO DA CAUSA.
RECURSO IMPROVIDO.